Tribunal: TJMT
Processo: 1029278-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029278-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CRISTIAN MARCEL CALONEGO SEGA - CPF: 003.489.892-10 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA LINO DA SILVA - CPF: 031.030.702-33 (AGRAVANTE), BENEDITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 629.468.111-15 (AGRAVADO), JOAIR COSME DE BARROS - CPF: 887.036.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO DONATO LINO DA SILVA - CPF: 023.006.462-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LINO DA SILVA - CPF: 051.254.981-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JORGE - CPF: 006.734.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de imissão na posse em ação reivindicatória, antecipando os efeitos da tutela em favor da autora\agravada. A ré\agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada contém os requisitos para a antecipação da tutela, especialmente a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pode ser concedida quando houver probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso, a parte autora demonstrou, por meio de documentos, sua titularidade sobre o imóvel, evidenciando a probabilidade de direito à reivindicação de posse.

O perigo de dano permanece caracterizado pelo esbulho possessório, que impede o legítimo proprietário de exercer sua posse, justificando a necessidade da medida liminar.

Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

É possível a concessão da antecipação de tutela em ação de imissão na posse, quando preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC. Comprovadas a propriedade do imóvel em litígio e a posse injusta do terceiro detentor, há embasamento suficiente para o deferimento do pedido de antecipação da tutela, para o fim de imitir o proprietário na posse do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIANA CRISTINA LINO DA SILVA, em face da decisão exarada pelo juízo da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá (Dra. Myrian Pavan Schenkel) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 1039306-13.2024.8.11.0041,
deferiu
a imissão na posse da autora\agravada sobre imóvel situado na rua Dr. Fernando Ferrari, 380, bairro - Dom Aquino, Cuiabá – MT, CEP: 78015-185, objeto da matrícula no 120.368 do CRI desta Comarca.

Irresignada, a agravante afirma, em síntese, que:

- o Juízo
a quo
foi induzido a erro, pois não há elementos nos autos que demonstrem a ocorrência de esbulho ou turbação, não tendo a autora\agravada sequer comprovado que exerceu posse anterior ou domínio pleno sobre o imóvel;

- existe ação de usucapião em curso (autos de n. 1003064-55.2024.8.11.0041) por si proposta, em decorrência da sub-rogação da posse do seu pai, já falecido, que morou no imóvel desde meados de 1991;

Desse modo, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 249925680).

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar (id. 260927177).

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença de dois requisitos, quais sejam: a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A ação de imissão de posse tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (
jus possidendi
) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente.

Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

Em que pese a Agravante sustentar que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, coaduno com o entendimento esposado pelo Juízo singular.

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Com relação à verossimilhança do direito pleiteado, a autora\agravada acostou elementos no processo de origem para demonstrar que é proprietária do imóvel objeto da lide (id. 167901383 – autos n. 1039306-13.2024.8.11.0041), além de outros documentos como carnê de IPTU (id. 167901384 – referido feito) e fatura de energia elétrica (id. 167901386 – autos de origem).

Além disso, a ré\agravante não demonstra qualquer incorreção na decisão agravada, pois admite que não reside no imóvel em sua qualificação e, a autora\agravada trouxe na origem o contrato de aluguel (id. 167901388 – processo de primeiro grau) no qual aquela e outros firmaram com o terceiro Joair Cosme de Barros, circunstâncias que desnaturam o seu intento.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025